Tribunal: TJMT
Processo: 1027429-05.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027429-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.257.797/0001-93 (AGRAVADO), NILSON LEO SAUER - CPF: 397.010.180-87 (AGRAVADO), SHEILA HERINGER SAUER - CPF: 473.796.770-04 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ HERINGER - CPF: 422.297.400-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO – CONTRATO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SÚMULAS Nº 233 E 247 DO STJ – DECISÃO ESCORREITA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Limite de crédito disponibilizado ao correntista para uso oportuno que torna necessária a apuração por meio de extratos da conta corrente em que os montantes foram movimentados.

O contrato de abertura de crédito rotativo não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do art. 783 do CPC, sendo, portanto, inábil para instruir execução. Inteligência das Súmulas 233 e 247 do C. STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027429-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

AGRO SAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos de Exceção de Pré-Executividade nº. 1001785-93.2016.8.11.0015, opostos por
SHEILA HERINGER SAUER
e
NILSON LEO SAUER
,

que foi acolhida parcialmente para o fim de reconhecer a inexigibilidade parcial do débito.

O agravante aduz, em suas razões, que
“propôs Ação de Execução de título extra judicial em desfavor do Agravado com objetivo de receber a importância de R$ 1.091.868,81. A dívida surgiu devido o Agravado ter firmado um Contrato de Abertura de Credito todavia não adimplir todas as parcelas pactuadas. Diante do inadimplemento não restou outra alternativa ao Agravante senão recorrer ao judiciário”
(sic).

Assevera que a
“liberação do crédito se deu por meio das Propostas anexas consoante ID 3704605 emitidas em 07/01/2014, 16/04/2014, 14/05/2014 e 21/07/2014, respectivamente. Referidas propostas estabelecem novas datas de vencimento da dívida, ocorrendo o último vencimento em 10/05/2016. Além dos vencimentos, as propostas especificam os custos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas de capital, bem como as demais condições da operação. Assim, restou demonstrado na presente ação a existência de contratos, das referidas propostas devidamente assinadas e claro de demonstrativo de débito atualizado e devidamente juntado aos autos”
(sic).

Afiança que
“a existência dos referidos documentos no ID. 3704605 e 3704606. Consoante se vê os executados assinaram contrato de abertura de crédito e após assinaram cada proposta de liberação do valor, sendo efetivamente utilizadas”
(sic).

Pondera que
“demonstrado que a medida pleiteada, mesmo que enérgica, mostra-se necessária. Portanto, pugna pela imediata reforma da decisão para que a Ação prossiga de acordo com toda a documentação apresentada às propostas para utilização de crédito que se encontram devidamente anexadas a Inicial”
(sic).

No mais, explana que ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, os documentos mencionados, que instruem a inicial, constituem título executivo.

Com estes argumentos, requer, primeiramente, que
“seja o presente Agravo de Instrumento recebido, interrompendo a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão”
(sic); e no mérito, pugna pelo provimento do recurso
“com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 07/10/2024, conforme Id. 244960181.

Contraminuta dos agravados, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e no mérito, requerem seu desprovimento e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido sob o Id. 242877650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, para o fim de reconhecer a inexigibilidade parcial do débito.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Os executados alegam que os documentos que instruem a inicial não constituem título executivo. No ponto, verifico que a execução está lastreada em contrato de abertura de crédito, o qual refere, em sua cláusula terceira, que a liberação do crédito seria mediante a apresentação da proposta para utilização de crédito (id. 3704605).

No demonstrativo de débito apresentado pelo credor, constam vários lançamentos de crédito, podendo se observar a informação “capital utilização” em diversas partes do demonstrativo. Ocorre que foram apresentadas tão somente as propostas de utilização de crédito nos valores de R$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos); R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); R$ 119.891,13 (cento e dezenove mil, oitocentos e noventa e um reais e treze centavos) e R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme id. 3704605.

Nesse contexto, foi oportunizado ao exequente que apresentasse as demais propostas. Contudo, a parte exibiu os documentos já constantes do feito.

Desta forma, o valor exigido na inicial não encontra exigibilidade em sua integralidade, pois não foi demonstrada, de maneira inequívoca, a liberação de todos os créditos constantes do demonstrativo. [...]

[...]

Desse modo, a execução deve prosseguir apenas em relação às propostas para utilização de crédito que, acompanhadas do contrato, demonstram a obrigação líquida, certa e exigível, quais sejam: proposta firmada em 07/01/204, no valor de R$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais trinta e três centavos); em 16/04/2014, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); em 14/05/2014, no valor de R$ 119.891,13 (cento e dezenove mil, oitocentos e noventa e um reais e treze centavos); em 21/07/2014, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

[...]

Assim, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, para o fim de reconhecer a inexigibilidade parcial do débito [...]”
(Id. 242176194).

Preliminarmente, em sua contraminuta, os agravados pleiteiam pelo não conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada.

Razão não assiste aos recorridos.

Isso porque é de conhecimento comezinho que a repetição dos argumentos da inicial não implica no não conhecimento do recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).”
(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (Grifei)

Ademais, verifico que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo conteúdo que a seu ver demonstram a necessidade de concessão da tutela recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito recursal, compulsando os autos e as provas produzidas entendo que razão não assiste ao banco credor recorrente.

Isso porque, por meio do
“Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa”
, há somente a previsão de um limite de crédito, que poderá ou não ser utilizado, motivo pelo qual não é considerado título executivo, pois lhe falta o requisito da liquidez, previsto no art. 783 do CPC.

In verbis
, infere-se d
a cláusula terceira do r. contrato, acostado no Id. 3704605 – Autos de origem, o seguinte:

“TERCEIRA - LIBERAÇÃO DO CRÉDITO - A utilização dos recursos será apresentada a agência do FINANCIADOR, prefixo 4270-6, por meio de entrega de Proposta para Utilização de Crédito, doravante designada PROPOSTA, onde serão especificados os custos financeir6s, os praz o valor e a forma de pagamento das parcelas de capital e as demais condições da operação. Essa PROPOSTA será assinada pelo(a) FINANCIADO(A) ou por seus representantes legais, cujos termos deverão se reportar a este instrumento, que se, aceita pelo FINANCIADOR, fará parte integrante deste Instrumento para todos os fins de direitos.”

Sobre o tema, segundo a jurisprudência da Corte Superior, nessa modalidade contratual a obrigação subjacente não possui certeza e liquidez, pois a formação e os valores foram estabelecidos unilateralmente pela instituição financeira.

Levando em consideração que o banco exequente agravante visa obter valores de crédito rotativo, são aplicáveis as Súmulas nº. 233 e 247 do STJ, respectivamente:

“
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.”

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SÚMULA 233 DO STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“(...).
Nos termos da Súmula 233/STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo"
. Aplicação da Súmula 233/STJ ao caso concreto, ainda que se trate de crédito de mercadorias garantido por hipoteca. Julgados desta Corte Superior. Extinção da execução mantida. (...)” (AgInt no REsp 1627012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).”
(N.U 1001215-12.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (Negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO
- AÇÃO INSTRUÍDA COM TERMO ADITIVO – IMPOSSIBILIDADE – PACTO ACESSSÓRIO - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA AVENÇA PRINCIPAL – ÔNUS DO EXEQUENTE -
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo aditivo contratual não é documento hábil para instruir a ação de execução de título extrajudicial, ante seu caráter acessório, sendo ônus do credor a juntada nos autos da avença principal.

O contrato de abertura de crédito rotativo não é revestido de certeza e liquidez, uma vez que a quantia disponibilizada poderá ou não ser utilizada.

Se sopesados os elementos do caso concreto, mostrar-se excessivo o quantum estipulado para os honorários advocatícios, a sua redução é pertinente.
” (N.U 0018628-43.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016) (Negritei)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mantém firme nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 233/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
"O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247"
(REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe de 10/12/2010).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1875044 MS 2021/0109486-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021) (Negritei)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CREDITO ROTATIVO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 10.931/2004. DECISÃO MANTIDA.

1. "O
contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247
" (REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 10/12/2010).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1430043 PR 2019/0010027-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2019) (Negritei)

Colaciono ainda julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CRÉDITO ROTATIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
– I – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada – Recurso dos executados – II - Cabimento da exceção de pré-executividade como forma de permitir, logo após o ajuizamento da execução, questionamento a respeito das condições da ação, pressupostos processuais, e de eventual nulidade aferível de plano – III –
Hipótese em que a Cédula de Crédito Bancário não traz uma promessa de pagamento, em dinheiro, líquida, certa e exigível, na data de seu vencimento - Inobstante o nomem juris do contrato, sua natureza jurídica e demais características indicam se tratar de um contrato de abertura de crédito – Limite de crédito disponibilizado ao correntista para uso oportuno que torna necessária a apuração por meio de extratos da conta corrente em que os montantes foram movimentados – Contrato de abertura de conta corrente que não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do art. 783 do NCPC, sendo, portanto, inábil para instruir execução - Passível de ajuizamento, no entanto, da monitória, desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo – Inteligência das Súmulas 233 e 247 do C. STJ – Não preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de execução
– Nulidade reconhecida, nos termos do art. 803, inciso I, do NCPC - Precedentes deste E. TJ – Exceção de pré-executividade acolhida, com a extinção da ação de execução – Decisão reformada – Agravo provido.”
(TJ-SP - AI: 22203038520218260000 SP 2220303-85.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Assim, como anteriormente exposto o
“Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa”
não se trata de título hábil a embasar uma ação de execução, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade.

De rigor, portanto, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade oposta pelos executados agravados, para o fim de declarar que o contrato bancário em debate não é título certo, líquido e exigível.

Dessa forma, resta escorreito o
decisum
objurgado.

Consigne-se, por oportuno, que o crédito ainda poderá ser cobrado através de ação de cobrança ou de ação monitória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024